Tribunal: TJSP
Processo: 2072697-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Sentença de mérito exarada nos autos principais com improcedência do pedido dos autores. Falta superveniente de interesse recursal. Perda de objeto. Entendimento consolidado no STJ. Recurso prejudicado.